Tribunal: STF
Processo: Rcl 89493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 664. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para a execução de ações de saúde pública. Impossibilidade. Decisão reclamada. Afronta à diretriz jurisprudencial sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.

    1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e pela execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF firmado na ADPF nº 664.

    2. Agravo regimental não provido.